Tribunal: TJDFT
Processo: 0709758-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DA PROVA AFASTADA. RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO ESSENCIAL. INCABÍVEL. TRANSPORTE DA DROGA POR MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. CONDUTA “TRANSPORTAR” CONSTITUÍDA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO DA PENA. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. “A cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal)” - (Acórdão 1389277, 07201794120208070001, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no PJe: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça entende que a alegação de quebra de cadeia de custódia está relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo.
3. Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia (art. 158-B-, CPP) se, embora a caixa onde estavam as drogas tenha sido aberta pela testemunha (motorista do aplicativo de transporte), haja descrição de todo o material apreendido no Auto de Apresentação e Apreensão, em consonância com os depoimentos prestados na unidade policial e em juízo, bem como, descrição das porções de drogas apreendidas e imagens dos materiais examinados no Laudo de Perícia Criminal.
4. Se, pelo arcabouço probatório, não há como concluir pela falsa percepção da realidade do réu a respeito do fato delituoso, incabível o reconhecimento do erro de tipo essencial.
5. O delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, constitui crime multinuclear, de modo que, para sua configuração, basta que o agente tenha praticado qualquer conduta descrita no preceito primário da norma penal incriminadora.
6. No caso, está demonstrado que o réu realizou toda a tratativa com o motorista do aplicativo de transporte para que a caixa com entorpecentes fosse levada à cidade de Brasília e lhe fosse entregue, o que equivale, portanto, à realização do transporte por ele próprio. Assim, o simples ajuste de vontade, quando do pedido de transporte, constituiu conduta abrangida pelo verbo "transportar", sendo desnecessário, para a configuração do delito, que a substância entorpecente tenha sido efetivamente entregue ao réu. Existente o tráfico consumado, portanto.
7. A eventual correção de ofício da pena fixada a menor em sentença caracteriza ofensa à proibição da reformatio in pejus, uma vez que agravaria a situação do condenado.
8. Recurso conhecido e desprovido.